Tribunal: TJMT
Processo: 0024869-24.2012.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024869-24.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANCY GOMES DA SILVA - CPF: 165.440.565-53 (APELADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
–-
PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

SERVIÇOS DE TERCEIRO –

TEMA 958/STJ. –
SERVIÇO
NÃO EXPLICITADO –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO –
ABUSIVIDADE CONFIGURADO ––
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL

– IMPOSSIBILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

No tocante a cobrança da
tarifa de serviços de terceiros
, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

In casu,
é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem,
não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

Tendo constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022